Tribunal: TJBA
Processo: 8041914-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041914-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEIVSON MAGALHAES CARLOS

Advogado(s): CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO ACESSO AO TELEFONE CELULAR REJEITADAS. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta contra condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP). Pena: 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto. Reconhecida semi-imputabilidade com redução de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Apreciam-se: (i) legalidade da busca pessoal e acesso ao celular; (ii) suficiência probatória de autoria e materialidade; (iii) desclassificação para favorecimento pessoal; (iv) incidência da majorante de arma de fogo; (v) confissão espontânea; e (vi) substituição por medida de segurança.

DAS PRELIMINARES.

3. Rejeita-se as preliminares. A busca pessoal foi fundamentada em informações via SICOM com características coincidentes, em tempo e local próximos ao crime, com fuga de suspeito. O contato telefônico para confirmação da origem lícita do bem é ato proporcional de policiamento, não violando sigilo de comunicações. Aplicável o princípio pas de nullité sans grief (art. 563, CPP), com autoria comprovada independentemente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Autoria e materialidade plenamente comprovadas: depoimento firme da vítima, depoimentos uníssonos de policiais, prisão em flagrante 1h15 após crime com res furtiva, interrogatório que parcialmente corrobora dinâmica. Falta de apreensão da arma não exclui majorante quando provada por depoimento sob contraditório.

5. Desclassificação para favorecimento pessoal não prospera. Participação anterior e durante execução caracteriza coautoria (art. 29, CP): condução de motocicleta como suporte logístico essencial. Alegada coação moral não comprovada como irresistível (art. 22, CP). Consciência e vontade de participar demonstradas.

6. Confissão espontânea não reconhecida. Apelante apresentou versão evasiva, negando dolo e buscando desclassificação. Exige-se admissão voluntária da autoria em sua essência. Súmula 231/STJ proíbe redução aquém do mínimo legal.

7. Substituição por medida de segurança não adequada. Roubo majorado com grave ameaça e arma demonstra alta reprovabilidade. Regime semiaberto com reconhecimento de semi-imputabilidade cumpre ressocialização e segurança social. Discricionariedade do juiz (art. 98, CP) exercida legitimamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Rejeitadas as preliminares. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese:
"1. Busca pessoal é legítima quando informações via SICOM descrevem características de crime e suspeitos coincidentes ao indivíduo abordado em tempo e local próximos. 2. Contato telefônico para confirmação de origem lícita de bem em flagrante é ato proporcional, não violando sigilo de comunicações. 3. Dispensa-se apreensão e perícia de arma quando utilização comprovada por depoimento sob contraditório. 4. Participação antes e durante execução de roubo, com condução de veículo essencial e unidade de desígnios, caracteriza coautoria tipificada no artigo 29, do CPB. 5. Confissão espontânea exige admissão voluntária da autoria em essência; defesa por desclassificação descaracteriza. 6. Substituição por medida de segurança em semi-imputabilidade depende discricionariedade motivada sobre gravidade e ressocialização, cabível manter pena em roubo majorado."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
S
TJ
, AgRg HC 734.704/AL, Min. Ribeiro Dantas, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

STJ, AgRg.REsp 1.951.022/PR, Min. Laurita Vaz, T6, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022.

STJ, AgRg HC 448.697/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, AgRg REsp 1.757.950/SC, Min. Olindo Menezes, T6, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021. Súmulas STJ: 231 e 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

de

nº 8041914-84.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
DEIVSON MAGALHAES CARLOS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES

e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
.